Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ELEVADO PARA REALIDADE GENITOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal, ante a inadequação da via.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo alimentante decorrem do poder familiar, em razão da relação de paternidade e filiação entre as partes, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
4. O impacto financeiro da pensão alimentícia e das viagens resulta no comprometimento de mais de 50% dos rendimentos do apelante. Isso evidencia uma grande desproporção, pois afeta não apenas a condição econômica do pai, mas também o vínculo entre pai e filha. 3.1. Considera-se assim, que a sentença merece reparo, porque fixou patamar elevado para a realidade atual do genitor, devendo ser adequada ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido em parte e provido.